Tribunal: TJES
Processo: 5036087-47.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036087-47.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILENE GONCALVES TEIXEIRA
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5036087-47.2025.8.08.0048

ORIGEM
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A

RECORRIDO
: MARILENE GONCALVES TEIXEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E REFINANCIAMENTO NÃO RECONHECIDOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REJEITADA. CONTRATAÇÃO DIGITAL DESPROVIDA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE SEGURANÇA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E SEGURANÇA (ART. 6º, III E 14 DO CDC). RESPONSABILIDADE OBJETIVA E FORTUITO INTERNO (SÚMULA 479 DO STJ). AUSÊNCIA DE PROVA DE MANIFESTAÇÃO VÁLIDA DE VONTADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC). TESE DO STJ (ERESP 1.413.542/RS). DANO MORAL CONFIGURADO. VULNERABILIDADE DA PESSOA IDOSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A recorrida, Marilene Gonçalves Teixeira, alegou não ter contratado os empréstimos consignados (contratos nº 638760476 e nº 631332086), que resultaram em descontos mensais de R$ 96,79 e R$ 191,00 em seu benefício previdenciário.

2. A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela parte autora consistem no seguinte: (i) definir se a falha no dever de informação e a imposição da "dívida infinita" autorizam a penalidade da dobra; (ii) definir se a prática bancária de induzir o consumidor a erro sobre a modalidade de crédito autoriza a repetição do indébito em dobro; (iii) verificação de caracterização dos danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Em sede de preliminar, a recorrente suscita a necessidade de perícia grafotécnica para atestar a validade da assinatura no contrato, o que, se acolhida, ensejará no reconhecimento da incompetência dos juizados especiais para a produção da referida prova complexa. A despeito das razões apontadas pela parte recorrente, tal preliminar deve ser rejeitada. No detalhe, a controvérsia não reside unicamente na autenticidade de uma firma manuscrita, mas na higidez de um processo de contratação eletrônica que a própria instituição ré admite ter ocorrido via formalização digital. O conjunto probatório, portanto, é suficiente para o livre convencimento do magistrado, sendo a prova pericial desnecessária quando a fraude pode ser constatada pela ausência de metadados de segurança (geolocalização, selfie, IP do dispositivo), elementos tais que o banco não logrou êxito em apresentar para validar a manifestação de vontade da autora. Rejeito, nestes termos, a preliminar.

5. No mérito, a instituição financeira sustenta a regularidade das contratações (ADE 622866804 e ADE 619996110), alegando que os valores foram liberados via TED para a conta da recorrida. No entanto, a defesa claudica ao não demonstrar que houve consentimento livre e esclarecido da consumidora, pessoa idosa e hipervulnerável. Observa-se que as operações questionadas referem-se a refinanciamentos de dívidas preexistentes, nos quais o valor efetivamente liberado à autora é irrisório diante da onerosidade excessiva e do prolongamento da dívida por mais 84 meses. Tal prática, desprovida de prova documental robusta de que a autora compreendeu a natureza da transação, configura vício de consentimento e viola o dever de informação (art. 6º, III, CDC). Afasto, ainda, a tese de
venire contra factum proprium
e do dever de mitigar o prejuízo sugerido pela recorrente. Não se pode exigir que uma consumidora idosa atue como auditora técnica de seus extratos bancários, especialmente quando os descontos são camuflados sob rubricas complexas. A inércia temporária não convalida o ato ilícito nem retira o caráter abusivo da cobrança indevida sobre verba de natureza alimentar.

6. Quanto à restituição em dobro, a conduta da recorrente em realizar descontos sem lastro contratual válido afasta o "engano justificável", incidindo a regra do art. 42, parágrafo único, do CDC. Sobre o ponto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no EREsp 1.413.542/RS, sedimentou que a repetição em dobro independe da prova de má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva, o que se verifica na falha sistêmica de segurança do banco. Sendo assim, é cabível a restituição dos valores pagos pela autora, na forma reconhecida na sentença, porquanto os descontos são incontroversos. Ademais, de acordo com a Súmula 479 do STJ, “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”, o que também, sob tal ótica, autoriza a restituição de valores, mormente quando se tem reconhecido o vício de consentimento do consumidor.

7. Por fim, os danos morais também restaram configurados. A conduta do banco, realizando descontos indevidos sobre a aposentadoria de pessoa idosa e vulnerável, causou-lhe, em vida, aflição, transtornos financeiros e violação à sua dignidade. O
quantum
arbitrado a título de compensação por danos morais, no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se adequado para compensar o abalo sofrido pelo autor, considerando a gravidade da conduta da instituição financeira, o longo período dos descontos e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso inominado CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)